Tribunal: STF
Processo: ADPF 743
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LITÍGIOS ESTRUTURAIS PARA REORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES FEDERATIVAS DE COMBATE A INCÊNDIOS E DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA E NO PANTANAL. COORDENAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DAS AÇÕES DOS MÚLTIPLOS ENTES FEDERATIVOS. SUSPENSÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA E REFERENDADA.



    I. Caso em exame



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) proposta pela Rede Sustentabilidade contra a União e os Estados que compõem a Amazônia e o Pantanal, visando à adoção de medidas de combate a incêndios florestais e desmatamento. Em fase de execução do acórdão, foram determinadas ações coordenadas para a proteção ambiental, incluindo a reestruturação do Centro Nacional de Prevenção aos Incêndios Florestais (Prevfogo) e a elaboração de planos de combate aos incêndios. A Advocacia-Geral da União (AGU) solicitou liminarmente a suspensão de quatro processos judiciais em curso nas instâncias ordinárias, argumentando que essas ações poderiam comprometer a eficácia das medidas coordenadas no âmbito da ADPF 743.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão dos processos judiciais em tramitação nas instâncias ordinárias é necessária para garantir a implementação coordenada das medidas de combate às queimadas florestais na Amazônia e no Pantanal; (ii) avaliar se a competência do Supremo Tribunal Federal deve prevalecer na coordenação de litígios estruturais que envolvem múltiplos entes federativos.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal deve assegurar a implementação uniforme das políticas ambientais, evitando que decisões judiciais locais prejudiquem as ações coordenadas definidas no âmbito da ADPF.



    4. A reestruturação das políticas públicas de combate a incêndios e a proteção dos biomas Amazônia e Pantanal demanda articulação entre a União e os Estados envolvidos, o que justifica a centralização das decisões no STF.



    5. A possibilidade de decisões conflitantes entre os processos locais e as medidas estabelecidas na ADPF 743 pode comprometer a eficácia das ações de combate aos incêndios, justificando a suspensão das ações judiciais nas instâncias inferiores.



    IV. Dispositivo



    6. Medida liminar deferida e referendada.



_________



Dispositivos relevantes citados: Lei n° 9.882/1999, art. 5º.



Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 746 e ADPF nº 857, decisões relacionadas à reorganização das políticas de combate a incêndios na Amazônia e no Pantanal.